Tribunal: TJPA
Processo: 0877975-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877975-39.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: KLEYDIANNE DUARTE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0877975-39.2021.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: KLEYDIANNE DUARTE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito de servidora do magistério municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base na legislação municipal (Leis nº 7.507/1991, 7.546/1991 e 7.673/1993), determinando o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas e a incorporação da progressão ao vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal tem direito à progressão funcional horizontal por antiguidade de forma automática, nos termos das normas locais de eficácia plena, e se é possível sua cumulação com a gratificação por tempo de serviço (triênio), bem como avaliar a alegação de ausência de provas e de violação ao ônus da prova quanto ao direito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal aplicável ao caso (Leis nº 7.507/91, 7.546/91 e 7.673/93) prevê, com eficácia plena, a progressão funcional horizontal por antiguidade, mediante requisito objetivo de tempo de serviço, dispensando qualquer ato discricionário da Administração Pública.

4.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira modifica a posição do servidor na carreira e incide sobre o vencimento-base; a segunda é vantagem pecuniária acessória. Inexiste, portanto, bis in idem ou vedação constitucional à cumulação.

5.

O direito à progressão foi reconhecido com base em provas objetivas constantes nos autos, notadamente o tempo de exercício da servidora, sendo desnecessária qualquer produção probatória adicional.

6.

A tese de distribuição do ônus da prova não foi prequestionada de modo específico, configurando inovação recursal insuscetível de análise nesta instância.

7.

Alegação de risco de precedente multiplicador não se sustenta diante da jurisprudência pacificada desta Corte, que reconhece o direito subjetivo à progressão funcional nos moldes estabelecidos por lei local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em norma municipal de eficácia plena é automática e independe de regulamentação ou avaliação discricionária da Administração.

2.

A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço é possível, por se tratarem de institutos de natureza jurídica distinta.

3.

O tempo de efetivo exercício constitui prova objetiva suficiente para o reconhecimento do direito à progressão funcional por antiguidade.

4.

Inovações recursais e alegações genéricas sobre distribuição do ônus da prova não são conhecidas quando não prequestionadas na instância anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e XIV; CPC/2015, arts. 1.021, §1º, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 10 a 19; Lei Municipal nº 7.546/1991; Lei Municipal nº 7.673/1993, arts. 1º e 2º; Lei Ordinária nº 7.502/1990, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação Cível nº 0022135-63.2010.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0033688-73.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.09.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática (Id. 23041884), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

Em suas razões recursais (Id. 23322458), o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao negar provimento ao recurso de apelação interposto nos autos originários, os quais versam sobre obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar valores retroativos, relativos à progressão funcional horizontal por antiguidade de servidora pública do magistério.

Sustenta que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério — tempo de serviço — viola a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente à remuneração dos servidores públicos. Argumenta que a autora da ação já recebe a parcela relativa ao triênio, cuja apuração também se funda no decurso de tempo no serviço público, sendo indevida, portanto, a cumulação com a progressão funcional horizontal.

Alega ainda que a decisão agravada desconsidera a ausência de prova quanto ao atendimento aos requisitos legais para a concessão da progressão funcional, destacando que a Corte, ao conceder o benefício, considerou apenas o transcurso do tempo, sem qualquer outro critério de avaliação, o que reputa ilegal e inconstitucional.

Pontua, outrossim, que a decisão agravada indevidamente se fundamentou na impossibilidade de controle da legalidade da norma local, ao deixar de reconhecer violação ao ônus da prova previsto na legislação federal. Afirma que tal análise independe da legalidade da lei municipal, pois trata de questão processual relacionada à distribuição do encargo probatório, podendo, portanto, ser analisada em tese pelo órgão julgador.

O agravante adverte que a manutenção da decisão poderá gerar perigoso precedente, segundo o qual todos os servidores públicos municipais fariam jus à progressão funcional apenas pelo decurso do tempo, à semelhança do triênio, sem necessidade de avaliações, exames ou comprovação de desempenho, o que esvaziaria o espírito da norma. Assim, sustenta haver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, julgar improcedente o pedido da autora na origem, afastando a condenação imposta ao Município. Subsidiariamente, pugna pela remessa do feito ao órgão colegiado para apreciação do mérito do recurso.

O recorrido, Kleydianne Duarte Araújo, apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id 24370122), no qual suscitou, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigência expressa do art. 1.021, §1º, do CPC. Argumenta que o recurso limita-se a repetir as razões de apelação, sem enfrentar os fundamentos adotados pela relatora, caracterizando afronta à dignidade da justiça e ensejando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

No mérito, defende que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com o entendimento firmado no Tema 1075 do STJ, que reconhece o direito subjetivo do servidor à progressão funcional por antiguidade, independentemente da limitação orçamentária imposta pela LRF.

Rechaça, ainda, a tese de
bis in idem
, asseverando que a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas. Enquanto a progressão corresponde à elevação de referência e consequente aumento no vencimento-base, a gratificação temporal é vantagem pecuniária acessória. Destaca, por fim, que o agravante reitera argumentos já rejeitados por esta Corte em diversos precedentes, agindo de forma reiterada com intuito procrastinatório.

Requer, assim, o não conhecimento ou improcedência do recurso, com a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 84.682,56 (oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 23041884, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da autora, servidora municipal, à progressão funcional horizontal por antiguidade, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática proferida merece reforma por ter deferido o pedido da parte autora com base unicamente no transcurso do tempo, ignorando a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão da progressão.

Aponta a existência de violação à Constituição Federal, notadamente em razão da alegada duplicidade de remuneração por tempo de serviço, tendo em vista que a servidora já percebe a gratificação de triênio.

Alega, ainda, que houve equívoco ao se afirmar a impossibilidade de controle da legalidade da norma local, afirmando que o cerne da controvérsia seria a distribuição do ônus da prova, tema regido por norma federal e passível de análise em tese.

Por fim, argumenta que a decisão ora agravada poderá gerar efeito multiplicador indesejado, na medida em que validaria a concessão generalizada de progressão funcional sem qualquer critério avaliativo ou de desempenho, o que reputa inconstitucional.

A análise detida dos autos, todavia, revela que as razões expendidas pelo agravante não se prestam a infirmar a fundamentação exposta na decisão monocrática agravada, a qual encontra respaldo na legislação municipal aplicável à espécie e na jurisprudência consolidada tanto deste Tribunal quanto das Cortes Superiores.

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

A agravada tem sua função prevista na Lei nº 7.507/91:

“Art. 7º - A estrutura básica de Cargos de Provimento Efetivo constitui-se dos seguintes Grupos Ocupacionais:

IV - Grupo Magistério, constituído pelas categorias funcionais especificadas a seguir:

4.1 - Subgrupo I (escolaridade 2º grau completo na área de Magistério) - Professor Pedagógico;

4.2 - Subgrupo II (escolaridade 2º grau completo na área de Magistério, acrescido de estudos adicionais) - Professor com Estudos Adicionais;

4.3 - Subgrupo III (escolaridade 3º grau completo com habilitação específica na área de Magistério) - Professor Licenciado Pleno, Administrador Escolar, Orientador Educacional a Supervisor Escolar;

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Segundo a referida legislação municipal, a referência salarial varia de 01 para 19, portanto, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei 7.507/91, c/c o art. 12, que foi introduzido pela Lei nº 7.546/91, os vencimentos devem ser atualizados na escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 5% (cinco por cento) a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público.

No caso em exame, como bem destacado na decisão impugnada, a autora é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Pedagógica desde 04 de abril de 1997, tendo direito à progressão funcional horizontal por antiguidade nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/1993, dispositivo que prevê de forma clara e objetiva a elevação automática à referência
imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício
.

A legislação municipal aplicável — e aqui reside ponto fulcral da controvérsia — possui
eficácia plena
, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, não estando subordinada à edição de regulamento ou à instauração de processo administrativo com caráter avaliativo.

A progressão horizontal por antiguidade decorre, portanto, de cumprimento de requisito temporal objetivo, cuja aferição prescinde de qualquer juízo discricionário da Administração.

A tese de que haveria violação ao princípio da legalidade e à vedação de acréscimos remuneratórios cumulativos não merece prosperar. Conforme já pacificado pela jurisprudência, o Adicional por Tempo de Serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, sabe-se que este possui natureza de gratificação, enquanto a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência de um servidor para um nível superior dentro do mesmo cargo, com o consequente aumento do vencimento-base, portanto, deve ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação destes valores, por serem verbas de natureza distinta.

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 1- Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da ação ordinária julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a efetuar o reposicionamento do autor na escala de referência "11"- Cargo de Motorista – Aux.13, concedendo a progressão horizontal, bem como implementar nos vencimentos a parcela remuneratória correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) do seu vencimento base, com pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo prescricional e reflexos nas demais verbas remuneratórias com juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF. Por fim, fixou multa mensal de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação; 2-Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça; 3- Resta consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 4- Os pedidos postulados na exordial são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;
5- A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra; 6- O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional; 7. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;
8. Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022135-63.2010.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática negou provimento à apelação do agravante, reformando parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária apenas para estabelecer o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação. 2. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. No Tema 1.017, o STJ fixou a seguinte tese jurídica: "o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional". 3. Ausência de inequívoca negativa da Administração no caso concreto. Prazo prescricional que se renova a cada mês. Prejudicial rejeitada.
4. Mérito. A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, logo não há que se falar em ausência de regulamentação. 5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.
6. Agravo interno conhecido e não provido. 7. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033688-73.2011.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

De igual modo, não há que se falar em ausência de provas por parte da servidora. O direito foi reconhecido a partir da comprovação objetiva de tempo de serviço, elemento essencial e suficiente para a progressão horizontal por antiguidade, como exigido pela legislação local. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No que toca ao suposto risco de precedente de efeito multiplicador, tal alegação traduz mera especulação, destituída de concretude jurídica e sem respaldo probatório. A observância do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência reiterada deste Tribunal jamais pode ser vista como fonte de risco, mas sim como instrumento de segurança jurídica e uniformização de entendimento.

Por fim, quanto à alegada inobservância ao ônus da prova, observa-se que tal matéria não foi prequestionada de forma específica, tampouco restou configurada omissão ou equívoco da decisão agravada que demandasse correção. A tentativa de atrair o debate para suposta ofensa à legislação federal sobre o encargo probatório configura inovação recursal disfarçada, igualmente despida de fundamento jurídico idôneo.

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença/decisão recorrida que deferiu corretamente a progressão funcional, conforme fundamentação feita ao norte.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025